Tribunal: TJMT
Processo: 1029122-18.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029122-18.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO SALVADOR DE FREITAS - CPF: 362.351.051-34 (RECORRENTE), BRUNA KASSIA PEREIRA - CPF: 049.237.991-29 (ADVOGADO), MARCELO CARVALINE FERREIRA - CPF: 031.675.551-65 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1029122-18.2024.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Recorrido: JOÃO SALVADOR DE FREITAS.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/09/2025.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ASSISTÊNCIA FUNERAL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NO DIA DO FALECIMENTO - PREVISÃO EXPRESSA DA IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO - APÓLICE QUE CONTEMPLA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FUNERAL - REEMBOLSO NÃO PREVISTO NO CONTRATO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O recorrido alega que celebrou contrato de seguro funerário e infelizmente, no dia 04.11.2023, sua esposa veio a falecer de insuficiência renal. Sustenta que no momento de dor e sofrimento e diante do transtorno do falecimento não conseguiu acionar o seguro, sendo posteriormente requerido o reembolso das despesas fúnebres.

2.

Em defesa, a recorrente informa que o recorrente
contratou um seguro de vida, denominado “Seguro Itaú Vida” com o benefício da Assistência Familiar, no qual está compreendida a assistência funeral, cujos serviços estão limitados a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e por cuidar de serviços relativos ao funeral, há a necessidade de informação imediata do falecimento. Informa também, que a cláusula 1. item 1.3, das Condições Contratuais do serviço de Assistência Funeral é clara e taxativa ao dizer que se cuida de serviços e não há a opção de reembolso de valores.

3.

Infere-se das condições gerais do contrato de seguro realizado entre as partes, que ele não contempla o reembolso das despesas com o funeral do segurado, fornecendo apenas
auxilio funeral
, mediante prévia comunicação e devendo ser utilizado pela empresa de assistência. Veja-se:
“
Para utilizar esse serviço, basta que o beneficiário/familiar entre em contato com a Central de Atendimento Itaú Seguros. Todos os serviços serão prestados por uma empresa contratada pelo Itaú,
sem a opção de reembolso de despesas
.”

4.

Restou claro que o recorrido não acionou a recorrente no dia do falecimento (04.11.2023), o que impossibilitou de prestar o serviço contratado, vindo apenas comunicar a instituição financeira sobre a morte de sua esposa no dia do pedido de reembolso (23.11.2023).

5.

Assim, não se há que se falar em reembolso de valores gastos pelo responsável com o funeral, pelo que nada é devido a esse título.

6.

No caso em tela, a cláusula que prevê o não reembolso das despesas funerárias se mostrou clara e simples, atendendo, destarte, o dever de informação preconizado no art. 6o, inc. III do CDC, razão pela qual se afigura legítima a recusa da recorrente em pagar a indenização securitária.

7.

A propósito:

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ASSISTÊNCIA FUNERAL - PREVISÃO EXPRESSA DA IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO - APÓLICE QUE CONTEMPLA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FUNERAL - REEMBOLSO

NÃO PREVISTO NO CONTRATO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

(N.U 1002504-30.2022.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

8.

Com isso não restou comprovada falha na prestação do serviço e, consequentemente, não há que se falar no dever de indenizar.

9.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025